Tribunal: TJDFT
Processo: 0728557-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Suso Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728557-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERIODENT ODONTOLOGIA LTDA - ME AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DA COSTA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por PERIODENT ODONTOLOGIA LTDA - ME contra decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo. Sustenta o agravante que: 1) a inversão do ônus da prova não enseja a inversão do custeio da prova pericial, que foi requerida pela parte autora; 2) a consequência da inversão do ônus da prova é somente a liberação da parte autora de provar a existência dos fatos constitutivos de seu direito, o que passa a recair sobre o réu (ID 50431281). Requer a reforma da decisão agravada, para determinar a realização da prova pericial com o custeio do Estado, pois a parte autora está amparada pelo benefício da gratuidade de justiça. Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados elementos aptos a dissuadir o raciocínio contido na decisão agravada. Assim, mantenho a decisão recorrida (ID 49247877). Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 11 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator